Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-84.2023.8.11.0036
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000996-84.2023.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SANTA ROSA FUNERARIOS E CIA LTDA - CNPJ: 16.597.478/0001-80 (RECORRENTE), CLOVIS DOMICIANO - CPF: 361.805.216-20 (ADVOGADO), SELEIDA APARECIDA LEAL DE OLIVEIRA - CPF: 853.906.156-20 (RECORRIDO), CICERA FERREIRA DA SILVA - CPF: 007.847.393-40 (ADVOGADO), LUANA DE JESUS SILVA - CPF: 059.275.335-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A ILEGITIMIDADE ATIVA DO RECLAMANTE E EXTINGUIU O PROCESSO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:
1000996-84.2023.8.11.0036
.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
SANTA ROSA FUNERÁRIOS E CIA LTDA
.

Recorrida
:

SELEIDA APARECIDA LEAL DE OLIVEIRA
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

16 A 18/6/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

8.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO FUNERÁRIO. POSTULAÇÃO EM NOME PRÓPRIO POR PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, proposto por autora que alegou ser beneficiária de plano funerário contratado com a ré, em virtude do falecimento de seu neto. A sentença condenou a parte ré ao pagamento de R$ 9.490,00 a título de danos materiais, com correção monetária e juros, e R$ 10.000,00 por danos morais.

2.

A recorrente alegou, em preliminar, cerceamento de defesa, vício de intimação e ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou inexistência de descumprimento contratual e de danos morais, requerendo improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora possui legitimidade ativa para pleitear indenização por descumprimento de contrato de prestação de serviços funerários firmado por terceira pessoa; (ii) determinar os efeitos da ausência de comprovação da titularidade contratual em relação à legitimidade para demandar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A legitimidade ativa é condição da ação e pressupõe a titularidade do direito material discutido em juízo; a autora, embora familiar do falecido, não comprovou ser titular do contrato de prestação de serviços funerários celebrado com a ré.

5.

O contrato nº 117, firmado por terceira pessoa (mãe da autora), embora mencione o nome do falecido, não confere à autora legitimidade para pleitear direito alheio.

6.

Inexiste nos autos comprovação de unificação contratual entre os contratos mencionados ou da inclusão formal do falecido como beneficiário do contrato firmado pela autora não apresentado nos autos (contrato nº 205).

7.

A ilegitimidade ativa, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

A legitimidade ativa para pleitear indenização por vício de serviço em contrato de prestação de serviços funerários é exclusiva do titular do contrato, salvo em hipóteses excepcionais previstas no Código de Defesa do Consumidor.

2.

A ausência de comprovação da titularidade contratual pela parte autora enseja o reconhecimento de ofício de sua ilegitimidade ativa, com a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CDC, arts. 6º, VIII, e 17; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 65565-95.2018.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Juíza Patrícia Ceni, j. 23.10.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 286092876), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 9.490,00
,
a título de danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir do efetivo desembolso e em
danos morais
, na quantia de
R$ 10.000,00
, com correção monetária a partir da publicação desta sentença (súmula 362 do STJ), pelo índice IPCA (estabelecido no art. 389, parágrafo único do CC) e com juros de mora a contar da data do evento danoso (súmula 54 do STJ), pelo índice de 1% ao mês até 29/08/2024 e pelo índice previsto no art. 406, §1º do CC (diferença entre o índice mensal acumulado da Taxa Selic e o IPCA respectivo), a partir de 30/08/2024 (produção de efeitos da Lei nº 14.905/2024), devendo ser considerado igual a zero; quando a diferença mensal acima referida foi igual ou inferior a zero (art. 406, §3º do CC), extinguindo o processo, com resolução de mérito.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

Preliminarmente
:

a)

Nulidade processual – cerceamento de defesa;

b)

Vício na intimação para a audiência de conciliação;

c)

Ilegitimidade passiva.

No mérito
:

d)

Inexistência de descumprimento contratual;

e)

Ausência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença, acolhendo a preliminar suscitada de nulidade processual, reconhecendo o cerceamento de defesa e determinando a reabertura do prazo para apresentação de contestação, com sua devida intimação e, ainda, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Alternativamente, requer a improcedência do pedido inicial, reconhecendo a inexistência do descumprimento contratual alegado, afastando a condenação em danos morais, pela ausência de prova relativa ao abalo psíquico alegado ou subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título da indenização em patamares razoáveis e proporcionais.

Em contrarrazões (ID 286092888), a reclamante refuta os argumentos recursais, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que a reclamante, Seleida Aparecida Leal de Oliveira, ajuizou a presente ação visando obter indenização por danos materiais e morais em face da reclamada.

Em sua narrativa, alega que é avó de Wilton Eduardo Martins de Oliveira Neto, falecido em 23/10/2022, e que
aderiu ao plano funerário pela reclamada
, Plano Familiar Santa Rosa, grupo 002,
contrato nº 205
.

Relata, ainda, que sua mãe,
Aurelízia Dias de Paula Leal
, também aderiu ao Plano Familiar Santa Rosa, grupo 009,
contrato nº 117
, desde 21/6/1997. Assim, por serem da mesma família, foi feita uma unificação, conforme contrato anexo, sendo o falecido, Wilton Eduardo Martins de Oliveira Neto, beneficiado do plano.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Denota-se dos autos,
especialmente em relação ao
contrato nº 117
, anexado ao ID 286092373
, que
a contratante, Sra.
Aurelízia Dias de Paula Leal
, na data de
21/6/1997
,
celebrou com a reclamada o Contrato de Prestação de Serviços Funerários
, abrangendo como beneficiados as seguintes pessoas: 1 – Adelozil José Leal (esposo); 2 – Oneida Aparecida Leal Muniz (filha); 3 – Odete Aparecida Leal de Araújo (filha); 4 – Ionice Aparecida Leal Ribeiro (filha); 5 – Seleida Aparecida Leal de Oliveira (filha); 6 – Suellen Cristina Leal de Oliveira (neta); e 7 – Eduardo Leal de Oliveira (neto).

Consta, ainda,
entre as cláusulas primeira e segunda
, a
anotação
dos nomes de Wilton Eduardo Martins de Oliveira (genro) e
Wilton Eduardo Martins de Oliveira Neto
(neto).

Apesar da alegação de unificação contratual,
não há nos autos qualquer documento que comprove a existência desse procedimento
, tampouco a inclusão formal do falecido como beneficiário do contrato nº 205, celebrado em nome da parte autora.

Frisa-se que
o contrato nº 205, firmado pela parte autora, não foi apresentado nos autos
, sendo mencionados como beneficiários
apenas
Wilton Eduardo Martins de Oliveira, Suelen Cristina Leal de Oliveira, Eduardo Leal Oliveira e Hélio Martins da Silva, conforme se vê pelo documento constante do ID 286092377.

Observa-se, ainda, que
o pagamento do valor de R$ 14.600,00
, referente ao serviço funerário e translado do corpo da cidade de Novo São Joaquim para Iturama/MG,
foi efetuado pela Sra. Aurelízia Dias de Paula Leal
.

Dessa forma,
considerando que o contrato nº 117
, onde há menção ao nome do falecido,
foi firmado por terceira pessoa (Sra. Aurelízia)
, e não pela autora da presente demanda, tem-se que
a reclamante não possui legitimidade ativa
para pleitear direito de outrem, devendo o processo ser extinto sem julgamento de mérito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO COLETIVO AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – DEPENDENTE DA SUA CONJUGUE -
POSTULAÇÃO EM NOME PRÓPRIOO POR PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO CONTRATUAL - CONDIÇÕES DA AÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO
. Trata-se de ação indenizatória em que o Autor, ora Recorrente, afirma que é dependente do plano de saúde de sua conjugue MARCIA ALVES DA SILVA AIRES e teve seu plano de saúde cancelado unilateralmente, sem qualquer notificação prévia, causando-lhe danos morais.
As condições da ação, por se tratar de matéria de ordem pública, podem ser reconhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição. No caso ema análise, entendo que apesar das alegações do autor, tem-se que em se tratando de vício de serviço, somente é parte legítima o titular do contrato
, o que no caso já foi indenizado nos autos n. 8065557- 79.2018.811.0001.
Ilegitimidade ativa reconhecida de ofício
. Recurso conhecido e prejudicado. (...) V O T O. Colendos Pares;
Nosso ordenamento jurídico exige, para que uma ação possa ser conhecida e ter uma decisão definitiva, três condições: possibilidade jurídica do pedido, interesse processual e legitimidade de parte
. A possibilidade jurídica do pedido implica na plausibilidade do pedido feito pelo autor na inicial, ou seja, que não haja qualquer vedação expressa em lei que obste seu deferimento. Já o interesse de agir consiste na necessidade de demonstração pelo autor de que a pretensão pleiteada é útil para garantir o direito disputado e de que sem ela, este direito pode acabar se perdendo.
Quanto à legitimidade da parte, esta consiste na demonstração de que as partes que estão em juízo são os titulares do direito pleiteado, ou seja, que o autor é a pessoa que pode fazer pedidos, e que o réu é a pessoa que, uma vez condenado, terá obrigação de quitá-los
. Assim,
por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser analisado, de oficio, a qualquer tempo e grau de jurisdição
. Pois bem. Analisando o presente processo,
observa-se que a parte Reclamante era dependente do plano de saúde, o qual a titular era sua esposa. Neste passo, ainda que o Reclamante/Recorrente figurasse como beneficiário do plano, nunca foi titular do contrato, não possuindo nenhuma espécie de gerência sobre a prestação de serviço
, não podendo decidir por nada do que diz respeito ao plano de saúde. Neste passo, tem-se que as Recorridas não violaram nenhum dispositivo de lei ao não comunicarem o Reclamante da rescisão do contrato de plano de saúde, pois não tinham o dever de comunicar o Reclamante e sim o titular do contrato. Registra-se que mesmo que o Recorrente tivesse sido comunicado do cancelamento do plano, nada poderia fazer, haja vista que não era titular do contrato. É certo que a figura do consumidor por equiparação previsto no art. 17 do CDC pressupõe a ocorrência de um acidente de consumo, os quais são oriundos de fato do produto ou serviço. Ou seja, aqueles fatos decorrentes de defeito exterior que ultrapassa o objeto e provoca lesões, gerando risco à segurança física e psíquica do consumidor, o que não é a hipótese dos autos. O objeto da ação se trata de vício de serviço, o qual somente o titular do contrato é parte legítima para figurar no polo ativo de ação indenizatória. (...) Assim,
observa-se que o processo encontra-se irregular, uma vez ajuizado pelo Reclamante que não possui legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda
. Anote-se que neste sentido é o recente julgado por esta Turma Recursal em situação semelhante, senão vejamos: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - CANCELAMENTO DE PLANO COLETIVO - DEPENDENTE DA GENITORA - POSTULAÇÃO EM NOME PRÓPRIO POR PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO CONTRATUAL - ILEGITIMIDADE ATIVA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, na qual a parte Reclamante afirma que é dependente no plano de saúde de sua genitora ANDREIA DE SOUZA FERREIRA SILVA e que teve seu plano de saúde cancelado unilateralmente, sem qualquer notificação prévia, o que lhe causou severos danos morais. O titular do PLANO de saúde é quem detém a prerrogativa de promover alterações nos termos da avença, mesmo porque a inclusão empreendida por terceiros, certamente influiria o equilíbrio da relação, aumentando o valor das prestações e demandando o pagamento de despesas administrativas. Titular do plano já ingressou em juízo com a ação nº 8014825-91.2018.811.0002 (PROJUDI), julgada procedente para atribuir indenização de R$8.000,00 (oito mil reais), transitada em julgado em 17/12/2018. Ilegitimidade ativa reconhecida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de adimpli-las. ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito Relator Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito, RECONHEÇO DE OFÍCIO A ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA, JULGANDO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ANTE A ILEGITIMIDADE ATIVA. Sem custas e honorários diante do resultado do julgamento. É como voto. PATRÍCIA CENI Juíza de Direito – Relatora.
(N.U 65565-95.2018.8.11.0001, 655659520188110001/2019, PATRICIA CENI, Turma Recursal Única, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019) (grifei).

Diante do exposto, impõe-se a reforma da sentença proferida em primeiro grau, com o reconhecimento,
de ofício
, da
ilegitimidade ativa da parte autora para postular em nome próprio direito relativo a outrem
.

Pelas razões expostas,
declaro
,
de ofício
,
a ilegitimidade ativa da reclamante
, Sra. Seleida Aparecida Legal de Oliveira e, por consequência, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC,
restando
prejudicado o recurso interposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025